Tribunal: TJDFT
Processo: 0706201-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. PACTO ANTENUPCIAL. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DE VONTADE. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO MORE UXORIA. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA A EX-CÔNJUGE. REQUISITOS LEGAIS. CARÁTER ASSISTENCIALISTA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). FALTA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DE PADRÃO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS NÃO DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ordenamento jurídico conferiu ampla liberdade aos conviventes para estabelecer o regime de bens a vigorar durante a relação conjugal, trazendo um regime legal (comunhão parcial de bens) tão somente para as hipóteses em que nada for convencionado. Inteligência do artigo 1.725 do Código Civil.
2. Havendo celebração, de forma livre e consentida, de pacto antenupcial, o qual estabelece o regime de separação de bens tanto para os bens que cada um já possuía, quanto para os que viessem a possuir na vigência do casamento, deve ele prevalecer sobre a regra geral estampada no artigo 1.725 do Código Civil, em estrita obediência ao Princípio da Autonomia de Vontade, que rege as relações jurídicas.
3. O dever de alimentos decorrente do casamento ou da convivência tem por fundamento os princípios constitucionais da solidariedade e do dever de mútua assistência. Por outro lado, não se pode olvidar que, havendo necessidade, tal obrigação deve ser fixada, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado do pensionamento em face de situação excepcional, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho. Precedente do STJ.
4. Não restando demonstrada, no caso concreto, a necessidade do ex-cônjuge que pleiteia os alimentos, diante dos rendimentos consideráveis por ele percebidos, esses não lhe são devidos sob a justificativa de manter o padrão de vida ostentado quando as partes eram casadas. Isso porque os alimentos decorrentes do casamento possuem caráter assistencialista, mostrando-se cabíveis, ainda que com termo certo, apenas em situações excepcionais, quando o ex-cônjuge não consegue se manter sem o auxílio financeiro do outro.
5. Apelação conhecida e não provida.